Tribunal: STF
Processo: ARE 1361116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA



    Processual civil. Embargos à execução. Apelação da União onde se requer, preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, face às alegações de ausência de interesse processual, inépcia da inicial, execução nula por ser desprovida de título, e, no mérito, a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, a título do Fundef, nos termos do artigo 1o-F, da Lei Federal no 9.494, de 10 de setembro de 1997, incluído pelo artigo 4o, da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, alterado pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, com exclusão do IPCA-E, bem como que seja obstado, na expedição do precatório, o destaque dos honorários advocatícios contratuais, e determinada a vinculação do precatório a crédito no fundo destinado exclusivamente à educação do município exequente, nos termos do art. 60 do ADCT. Apelação do Município de Estrela de Alagoas onde se requer a majoração da verba honorária.



    1. Apelações interpostas pela União e pelo Município de Estrela de Alagoas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fixando o índice de correção monetária como sendo o IPCA-E e mantendo o valor da execução em 164.597,86 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), sem honorários, atualizado até o mês de novembro de 2014.



    2. O recurso especial não possui efeito suspensivo, a teor das disposições contidas no art. 542 do Código de Processo Civil, da mesma forma que o agravo interposto contra decisão que o inadmitiu detém apenas efeito devolutivo.



    3. O art. 475-O, § 2º, II do Código de Processo Civil autoriza expressamente a execução provisória de sentença, ainda que exista agravo pendente de julgamento nos Tribunais Superiores.



    4. A exigência do trânsito em julgado é para a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, não o exigindo para que se dê início à execução.



    5. A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2º-B da Lei n.º 9.494, de 1997, o que não se aplica ao caso em epígrafe, porquanto não haverá o pagamento imediato dos valores pretéritos, pois os atos processuais correram até a fase dos embargos.



    6. A inicial observou todos os requisitos contidos no art. 475-O, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015.



     8. Esta egrégia Corte vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906, de 1994, e que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundef, como no presente feito.



    9. Precedente: AG 08050752020144050000, PJe, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da decisão 24/02/2015.



    10. Pedido de vinculação do valor do precatório em epígrafe ao Fundef, ou à educação, que não deve prosperar, pois a rubrica orçamentária que vai suportar o pagamento dessas verbas, que equivale a uma indenização à prefeitura por não haver obtido os valores que lhe eram devidos na época própria, já não se refere a valores do Fundef e sim à execução contra a Fazenda Pública.



    11. Precedente: AG - Agravo de Instrumento - 131197, des. Emiliano Zapata Leitão, DJE 06/02/2014.



    12. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, valor razoável e condizente com o trabalho realizado pelo causídico, o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza da ação e o tempo em que a ação se processou.



    13. Apelações improvidas.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, 100, 102, § 2°, e 103, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 100, 102, § 2°, e 103, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente